Tribunal: TJES
Processo: 5026466-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026466-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALYSSON COUTINHO BICALHO
RECORRIDO: SILVANO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026466-60.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
: ALYSSON COUTINHO BICALHO

EMBARGADO
: SILVANO FERREIRA DA CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1ª INSTÂNCIA PARA ATUAÇÃO EM TODO O PROCESSO JUDICIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WALETER TOMÉ BRAGA, advogado dativo nomeado para representar a parte ré, contra o Acórdão de ID 17554811, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2. Alega a embargante, em sua petição que o julgado incorreu em omissão ao deixar de arbitrar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa nomeada para atuar em favor da recorrida. Para tanto, sustenta a causídica que foi regularmente nomeada pelo Juízo de origem e apresentou as respectivas contrarrazões, fazendo jus à remuneração pelo labor desempenhado. Por fim, busca a parte demandante que sejam acolhidos os aclaratórios para sanar o vício apontado e fixar os honorários dativos.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica a alegada omissão. Conforme certidão constante dos autos, id. 16065465, foram arbitrados honorários em favor do advogado dativo no importe de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), para a representação em todo o processo judicial.

5. O arbitramento realizado na origem contempla a integralidade da atuação profissional, não havendo delimitação que exclua a fase recursal, razão pela qual inexiste obrigatoriedade de novo arbitramento em grau de recurso. Assim, ausente omissão a ser sanada, rejeitam-se os aclaratórios no ponto.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)